Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Diante das infrutíferas tentativas de localização de bens pelo credor, é possível a intimação do devedor para indicar outros bens passíveis de constrição, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao Juízo.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.